Tribunal: CARF
Processo: 13028.720085/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13028.720085/2013-11 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.060 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
ALBERTO PUNA ZEBALLOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme
quesitos formulados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-113.257 da 13a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ, fls. 67-68.

“Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 18/22, relativa ao
ano-calendário de 2011, exercício de 2012, que apurou imposto suplementar de R$
8.070,50 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 48.856,17 compensando-se o
IRRF de R$ 3.605,96 das seguintes fontes pagadoras:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13028.720085/2013-11
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.060 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720085/2013-11

- Omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física no valor de R$
5.648,53.
Esclarece a autoridade lançadora que foi feito ajuste nos rendimentos de aluguel,
onde foi deduzida a comissão paga à imobiliária, sendo que este valor havia sido
incorretamente informado no quadro de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, quando
deveria constar no quadro de pessoa física, já que o locatário é pessoa física.
Cientificado do lançamento, em 19/09/2013, fl. 65, apresentou o notificado a
impugnação, em 18/10/2013, de fls. 02/03, afirmando, em síntese, que:
Concorda com as omissões de rendimentos relativas aos CNPJ nos
05.442.380/0001-38; 87.612.917/0001-25 e 87.674.756/0001-05.
Quanto à fonte pagadora Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ no 87.934.675/0001-
96, no valor de R$ 3.806,62, não houve omissão de rendimentos, pois não foi recebido
nenhum valor dessa fonte pagadora.
Também não houve omissão de rendimentos de R$ 5.648,53 de aluguel recebido de
pessoa física, pois não foi recebido nenhum valor a este título. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 69 e segs.):
O contribuinte concorda com a apuração das infrações de omissão de rendimentos
de R$ 45.049,55. Trata-se de matéria não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72, consolidando-se a exigência fiscal.
O sujeito passivo informou em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, de fls.
09/12, o valor de R$ 6.276,14, no campo de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indicando a Paese Administradora de Imóveis Ltda como fonte pagadora.
Como se observa das informações fiscais e do Demonstrativo de Cálculo, de fl. 21,
a autoridade fiscal deduziu esse valor dos rendimentos tributáveis declarados, por ter
verificado que não se tratava de rendimentos de pessoa jurídica.
A fiscalização identificou que os rendimentos, na verdade, decorriam de
pagamento de aluguel efetuado por pessoa física, conforme contrato, de fls. 36/40, e
lançou a omissão de rendimentos. Do valor de R$ 6.276,14, ele excluiu a parcela relativa
à comissão da imobiliária, de 10% mensal e lançou R$ 5.648,53.
Diz o interessado que não recebeu este valor, no entanto o mesmo o informou na
declaração, apenas em campo errado. A autoridade lançadora apenas corrigiu a
informação, inclusive deduzindo o valor da comissão paga à administradora de imóveis.
Se o valor do aluguel foi depositado em conta bancária do seu filho, como alega,
nos esclarecimentos, de fls. 34/35, tal fato não tem o condão de modificar o contribuinte
locador como sujeito passivo tributário, tratando-se de acordo entre as partes.
Assim, mantém-se a infração.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.060 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720085/2013-11

Quanto à omissão de rendimentos de R$ 3.806,62, o lançamento foi efetuado com
base na informação prestada em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf
pelo Estado do Rio Grande do Sul, fl. 66, no ano-calendário 2011. Trata-se de rendimento
do trabalho sem vínculo empregatício em alguns meses apenas.
Essa mesma fonte informou pagamento de rendimentos ao interessado no ano-
calendário anterior e posterior a 2011.
Cabe registrar que no ano-calendário 2012, em defesa ao lançamento efetuado no
processo no 13028.720120/2014-74, de Notificação de Lançamento, informou o
contribuinte que os pagamentos eram esporádicos e que não conseguia lembrar quais
eram os valores.
Deve ser esclarecido que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações
de ajuste por estas apresentadas.
Tais pessoas jurídicas, pagadoras de rendimentos tributáveis a pessoas físicas, em
princípio, são neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas
e o Fisco Federal, e se submetem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é considerada um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente, a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar
o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos, conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Este é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
ementas que se transcreve a seguir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
- TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário. Acórdão 104-
22669, 4a Câmara, Data da Sessão: 14/09/2007, Relator Nelson Mallmann.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 1999. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
-
VALORES
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
-
TRIBUTAÇÃO - Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela
fonte pagadora, caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. Recurso
negado. Acórdão 104-23403, Data da Sessão: 07/08/2008, Relator Antônio Lopo
Martinez. Resultado: NPU – Negado Provimento por Unanimidade.
No caso sob análise, o interessado não trouxe aos autos qualquer prova de que
houve erro na informação prestada na DIRF. Assim, não pode ser aceita a alegação da
defesa e deve ser mantida a infração.”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, fls 73 e segs.,
por meio do qual reitera sua razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.060 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720085/2013-11

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de rendimentos
do trabalho, declarados pelas fontes pagadoras em DIRF, bem como omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas - aluguéis.
Em sua impugnação, bem como agora em recurso voluntário, o contribuinte alega
não reconhecer os recebimentos conforme informados em DIRF pela fonte pagadora Estado do
Rio Grande do Sul, no valor de R$ 3.806,62.
Ora, caso a fonte pagadora, por qualquer razão, tenha informado em DIRF, de
forma indevida, pagamentos ao contribuinte que de fato não ocorreram, fica difícil, se não
impossível, ao suposto beneficiário provar que não recebeu, ou seja, produzir a chamada “prova
negativa”.
Da mesma forma como as informações prestadas e declaradas em DIRPF ficam
sujeitas a comprovação quando solicitado pela autoridade fiscal, também as informações
prestadas em DIRF não gozam de presunção absoluta de verdade, estando sujeitas a verificação.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que diligencie junto ao Estado do Rio Grande do
Sul, a fim de que sejam respondidos, no mínimo, os quesitos a seguir solicitados, em relatório
circunstanciado, de forma conclusiva:
1) No ano-calendário de 2011, houve o pagamento a ALBERTO PUNA
ZEBALLOS, CPF 093.635.130-68, das quantias conforme informadas em
suas DIRF para o período ?
2) Em caso negativo, explicar as informações em DIRF.
3) Em caso positivo, informar a data da ocorrência de cada pagamento, a que
título, qual a forma de pagamento.
4) Apresentar os documentos comprobatórios das informações prestadas em
resposta aos quesitos acima.

Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução. De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.060 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13028.720085/2013-11

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital